Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001761-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVANTE), ERCILIA TEREZINHA TIMM SOCOLOSKI - CPF: 531.207.361-04 (AGRAVANTE), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.357.366/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENEY ANTONIO NETO - CPF: 030.274.876-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS QUE APONTAM INDÍCIOS DO ATO. DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO NA ORIGEM. ABOLITIO IMPROBITATIS QUANTO AO ARTIGO 11, INCISOS I E II, DA LEI N.° 8.429/92. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, imputando aos agravantes e a terceiros a prática de atos tipificados nos arts. 9º, caput e incisos XI, 10, caput, e incisos I, VIII e XII, e 11, caput, e incisos I e II, da Lei n.° 8.429/92.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a inépcia da petição inicial por suposta ausência de individualização da conduta dos agravantes; (ii) avaliar se a documentação instrutória é suficiente para subsidiar a continuidade da ação; (iii) analisar a aplicação retroativa da Lei n.° 14.230/21, especificamente quanto à revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n.° 8.429/92.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial observou os requisitos do art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa, ao individualizar a conduta dos requeridos e apresentar indícios mínimos da veracidade dos fatos narrados.

4. A análise da suficiência dos elementos probatórios e da eventual existência de dolo é matéria meritória, demandando dilação probatória, razão pela qual não pode ser apreciada no agravo de instrumento.

5. A Lei n.° 14.230/21 promoveu a
abolitio improbitatis
relativamente aos atos tipificados exclusivamente no
caput
do art. 11, da Lei n.° 8.429/92, e revogou expressamente seus incisos I e II, impondo sua aplicação retroativa, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema n.° 1.119.

6. Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, limitando o recebimento da petição inicial às condutas previstas nos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A retroatividade da Lei n. 14.230/21 impõe o afastamento da tipificação de atos de improbidade administrativa que se fundamentam exclusivamente no
caput
do art. 11, da Lei n. 8.429/92 e em seus incisos I e II, enquanto a análise do dolo e da suficiência probatória é matéria de instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XL; Lei n.° 8.429/92, arts. 9º, caput e inc. XI; 10, caput e incs. I, VIII e XII; 11, caput e incs. I e II (revogados); Lei n.° 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.119; STF, ARE 1.346.594, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2023; STJ, REsp 1.953.522/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2023."

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por VALDOMIRO LACHOVICZ e ERCILIA TEREZINHA TIMM SOCOLOSKI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt, nos autos de n.° 1001005-26.2021.811.0033, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que recebeu a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 140718235 – processo n.° 1001005-26.2021.811.0033):

“
Vistos.

1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público
em desfavor de
Valdomiro Lachovicz, Ercília Terezinha Timm Socoloski, Aldeney Antônio Neto e Cyan Papelaria e Materiais de Informática Ltda EPP
, em razão dos atos ímprobos narrados na peça proemial. Em suma, consta que foram apontadas irregularidades atinentes ao pregão eletrônico nº 14/2018 e a consequente ata de registro de preços nº 18/2018, que visava o fornecimento de toners pela empresa Cyan Papelaria e Informática, que também foi a fornecedora dos mesmos objetos através de contratações diretas efetivadas pelo Município de São José do Rio Claro/MT. O gestor municipal Valdomiro, na época, lançou o edital do pregão presencial para aquisição de toners e cartuchos, sendo que a empresa Cyan fornecia produtos em inobservância ao padrão de qualidade contratados, bem como após averiguação, constataram-se diversas irregularidades no processo licitatório. Ercilia, por sua vez, era a secretária de administração, a quem incumbia a fiscalização do contrato, e Aldeney Antonio Neto o proprietário da pessoa jurídica. Assim, requereu liminarmente a indisponibilidade de bens dos requeridos, e, no mérito, a procedência dos pedidos para condenar os requeridos pela prática dos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes, por conseguinte, de forma cumulativa, as cominações inscritas no seu art. 12, incisos I, II e III; também pela prática das condutas previstas na Lei nº 12.846/13 no que diz respeito à pessoa jurídica requerida, com a consequente aplicação, em seu desfavor, das sanções previstas no art. 19 do citado diploma legal; bem como a condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

1.1. A decisão de Id. 61008120 indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a notificação dos requeridos.

1.2. A requerida Cyan Papelaria foi notificada (Id. 63424947), e apresentou contestação em conjunto com o requerido Aldeney, ao Id. 65296045, aduzindo, preliminarmente:
a)
a correção do valor da causa para R$ 507.230,80 (quinhentos e sete mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos); e
b)
ausência de individualização dos valores certos dos alegados prejuízos ao erário. No mérito, alega:
a)
ausência de dano ao erário;
b)
ausência de conduta ímproba.

1.3. Os requeridos Valdomiro e Ercilia foram notificados (Id. 68868133), e deixaram transcorrer
in albis
o para manifestação, conforme certificado ao Id. 71042455.

1.4. O Ministério Público apresentou manifestação (Id. 71213132), pugnando pelo afastamento das preliminares invocadas pelos réus e o recebimento da inicial, com a citação dos requeridos para apresentação da contestação.

É o relatório. DECIDO.

2. Recebimento da petição inicial.

2.1. O juízo de admissibilidade da peça exordial não corresponde a um aprofundado exame da matéria de mérito apresentada na demanda. Não se trata, evidentemente, de um prejulgamento da lide.

2.2. Em que pese a obviedade das referidas assertivas, a exortação inicial revela-se imprescindível diante da abrangência da defesa apresentada (Id. 65296045).

2.3. Com efeito, a parte requerida questiona demasiadamente pontos que demandam análise aprofundada do mérito e que, portanto, devem ser perquiridos somente no momento processual oportuno, em caso de recebimento da petição inicial.

2.4. Nesse passo, cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial se circunscreve estritamente à verificação da adequação e pertinência da ação, ou seja, se existem indícios de ato improbo e sua autoria, sem emissão prematura de juízo sobre o mérito da imputação.

2.5. Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL - INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Nesta preliminar análise do recebimento da petição não é exigida a certeza da participação do réu no ato ilícito, bastando a existência de indícios, que são considerados mero juízo de probabilidade - Presença de indícios aptos ao seu recebimento - Decisão mantida. Recurso não provido.
[1]

2.6. Não se pretende, de modo algum, restringir o direito à ampla defesa, mas impor limites lógicos à atividade inicial do julgador no âmbito da ação civil pública, em consonância com o procedimento anteriormente previsto na Lei nº 8.429/92, que autorizava a defesa preliminar, para que, levando-se em consideração a inexistência de justa causa, levaria à extinção do processo, ante a enorme repercussão negativa que a ação ocasiona na esfera pessoal e pública do réu.

2.7. Elucidadas as questões quanto ao caráter meramente preliminar do juízo de admissibilidade da petição inicial, passo à análise da pertinência da propositura da ação, com a apreciação da defesa apresentada.

3. Das preliminares.

3.1. O requerido aduziu a preliminar de
impugnação ao valor da causa
, afirmando que seria o montante de R$ 507.230,80 (quinhentos e sete mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos). Contudo, conforme inicial, a quantia de R$ 807.230,80 representa a soma do valor de R$ 407.230,80, perseguido a título de ressarcimento, em razão da quantia paga à empresa, somados aos R$ 400,000,00 postulados a títulos de danos morais [R$ 100.000,00 para cada um dos acionados].

3.2. Portanto,
rejeito
a preliminar e mantenho o valor da causa em R$ 807.230,80 (oitocentos e sete mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos).

3.3. No que tange à alegada

ausência de individualização dos valores certos dos alegados prejuízos ao erário,
também não merece acolhimento, pois a petição inicial, além de conter todos os requisitos legais inscritos no art. 319 do Código de Processo Civil, veicula, com bastante precisão e especificidade, a prática ímproba imputada aos requeridos, especificando os valores como sendo aqueles recebidos pela empresa, baseado nas notas de empenho.

3.4. Assim, também
rejeito
a preliminar arguida.

4. Afastadas as preliminares,
passo à análise do recebimento ou não da inicial
, momento no qual necessário se verificar indícios do ato improbo e sua autoria. Nesse sentido, trago jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. DOLO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. ANÁLISE INCABÍVEL NA DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. Constatada a presença de indícios de que a parte teria praticado, concorrido para a prática ou se beneficiado indevidamente dos atos supostamente ímprobos, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/1992. 4. Não evidenciada a existência de elementos capazes de infirmar, de pronto, as conclusões do juiz, a manutenção da decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa é medida que se impõe. 5. Questões atinentes ao mérito da causa só podem ser seguramente resolvidas após a devida instrução do feito originário. 6. A análise acerca da existência ou não de dolo é incabível por ocasião do recebimento da petição inicial, pois tal elemento deve ser objeto de prova ao longo da instrução, sendo a sentença o momento adequado para a formação de juízo a respeito desse dado, após o contraditório e a ampla defesa. (...) (3ª Turma, AGI 1016788-77.2018.4.01.0000, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, PJe 11/03/2020.) 7. Agravo de instrumento não provido.
[2]

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL DA AÇÃO - PRESENÇA DE INDÍCIOS - POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO - EXISTÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - O trancamento liminar de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa só se justifica quando se verifique, de plano, a inexistência da prática de qualquer ato afirmado como irregular, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
[3]

4.1. No caso, os
indícios
da existência de atos de improbidade são passíveis de serem vistos, em cognição não exauriente, a partir dos documentos acostados à inicial, sendo que a quantidade de objetos descritos na ata de registro de preços assinada em 19/06/2018 pelo então gestor municipal Valdomiro Lachovicz e pelo representante da demandada Cyan Papelaria e Informática, destoa da vistoria realizada
in loco
em todos os setores da Administração Pública Municipal (Id. 60908798, f. 8/13).

4.2. Consta do documento de Id. 60908798, f. 14, elaborado pelo Tribunal de Constas do Mato Grosso, apurando que a “Representação de Natureza Interna de supostas irregularidades na contratação da empresa “Cyan Papelaria e Material de Informática Eireli - EPP”, para a qual foram registrados 37 itens na Ata de Registro de Preço nº 18/2018, perfazendo um total de R$ 1.476.353,90.”. Consta, ainda, que “há indícios de que os produtos fornecidos pela referida empresa não estão de acordo com o que foi contratado mediante Ata de Registro de Preço nº 18/2018 – (toners originais do fabricante da marca HP), uma vez que estão sendo entregues produtos de outra marca apenas compatível com a HP. Ressalta-se que a ARP nº 18/2018 é proveniente do Pregão Presencial nº 14/2018 onde sagrou-se vencedora de todos os 37 itens, a empresa Cyan Papelaria e Material de Informática Eireli – EPP, desses 37 itens, 20 são toners originais da marca HP. Outro fato que corrobora para o entendimento de que há indícios de irregularidade, é a ausência de fiscal de contrato responsável pela fiscalização das aquisições decorrentes da referida Ata de Registro de Preços.” ,

4.3. Quanto à alegação do requerido de ausência de dano ao erário e ausência de conduta ímproba, será melhor avaliada quando da análise do mérito da ação, devendo ser aplicado, no momento, o princípio do
in dubio pro societate
.

4.4. Assim, tem a pretensão ministerial a imputação de atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário e violaram princípios da Administração Pública, conforme disposto no art. 9º,
caput
, e inciso XI, da Lei nº 8.429/92, art. 10,
caput
, incisos I, VIII e XII, da Lei nº 8.429/92, e art. 11,
caput
, e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92.

4.5. Analisados os fatos acima narrados, em juízo não exauriente, verifico que se amoldam aos dispositivos legais supracitados, portanto, a via eleita é adequada para a pretensão e o material probatório que embasa a imputação demonstra a pertinência da ação.

4.6. Ante o exposto, não configurada qualquer das hipóteses impeditivas previstas no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92,
RECEBO

a petição inicial
, na forma do § 7º do mesmo dispositivo legal.

5.
Citem-se
os requeridos

para, querendo, oferecer contestação, no
prazo comum de 30 (trinta) dias
, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, na forma do art. 231 do CPC.

6.
Intime-se
o Município de São José do Rio Claro para que, caso queira, continue a intervir no processo, nos termos do art. 17, § 14, da Lei nº 8.429/92.

7. Decorrido o prazo para contestar o pedido, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor dos arts. 348, 350 e 351, todos do CPC.

8. Após, tornem conclusos para os fins dos §§ 10-B e seguintes do art. 17 da Lei nº 8.429/92.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José do Rio Claro – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, a ausência de justa causa para o recebimento da petição inicial, nos autos de origem, por ausência de dolo, da não individualização das condutas, revogação dos incisos I e II, da Lei n.° 8.429/92 e da não subsunção dos fatos à norma.

Sustenta, nesse contexto, que a descrição da conduta ímproba deve estar presente na petição inicial, todavia, o único ato atribuído a Valdomiro foi deixar de nomear fiscal para o contrato, ato que constitui mero desempenho de atribuição pública, enquanto em relação à agravante Ercília está sendo imputado o recebimento de produto diverso do constante da ata de registro de preços, porém não possuía nenhum dever de receber ou fiscalizar os produtos.

Afiança que o artigo 17, §6°, da Lei n.° 8.429/92, estabelece que deve haver a individualização da conduta da parte que demonstrem a caracterização do ato ímprobo, de modo que
“
a imputação de suposta improbidade aos agravantes, apenas por desempenharem competências públicas (Prefeito e Secretária de Administração), sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
”.

Salienta, ademais, que a partir das alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, faz-se necessário o enquadramento do agente em uma das condutas previstas nos incisos do artigo 11, da Lei de Improbidade, não mais se admitindo a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta.

Argumenta, outrossim, os fatos imputados aos agravantes não se enquadram na hipótese do artigo 9ª, inciso XI, da Lei n.° 8.429/92, uma vez que não está sendo atribuída conduta relacionada a enriquecimento ilícito.

Por essas razões, requer
“
seja recebido, conhecido e provido este Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida, extinguindo o feito nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.492/92
”
(ID. 264347260).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo de instrumento, afirmando que a decisão
a quo
está em consonância com a legislação vigente, que os agravantes tiveram ampla possibilidade de defesa na fase de admissibilidade da inicial, que os fatos narrados indicam graves irregularidades no pregão eletrônico n.° 14/2018, relativo à aquisição de
toners
pelo Município de São José do Rio Claro, MT, bem como que a nomeação de fiscal e a fiscalização da execução do contrato eram deveres inerentes aos cargos dos agravantes, sendo inviável afastas, de plano, a tipificação do ato de improbidade administrativa (ID. 267404346).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 268737781).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por VALDOMIRO LACHOVICZ e ERCILIA TEREZINHA TIMM SOCOLOSKI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt, nos autos de n.° 1001005-26.2021.811.0033, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Extrai-se dos autos de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, na data de 19.07.2021,
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
”
, em desfavor de VALDOMIRO LACHOVICZ, ERCILIA TEREZINHA TIMM SOCOLOSKI, CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP e ALDENEY ANTÔNIO NETO, imputando-lhes a prática dos atos tipificados nos artigos 9°,
caput
e incisos XI, 10,
caput,
e incisos I, VIII e XII, e 11,
caput
, e incisos I e II, todos da Lei n.° 8.429/92.

A magistrada singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens formulado pela parte agravada, mesmo ato no qual determinou a notificação das partes para apresentação de defesa preliminar nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação vigente à época (ID. 61008120 – autos de n.° 1001005-26.2021.811.0033).

Notificado
s
(ID. 63424947), CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP e ALDENEY ANTÔNIO NETO apresentaram contestação (ID. 65295363 – processo n.° 1001005-26.2021.811.0033), arguindo preliminar de incorreção do valor da causa, de falta de individualização dos valores certos do alegado prejuízo ao erário e, no mérito, a ausência de dano ao erário e inexistência de conduta ímproba.

VALDOMIRO LACHOVICZ e ERCILIA TEREZINHA TIMM SOCOLOSKI e ALDENEY ANTÔNIO NETO, apesar de notificados (ID. 68868133 – autos de n.° 1001005-26.2021.811.0033), deixaram transcorrer
in albis
o prazo para
defesa preliminar
(ID. 71042455 – n.° 1001005-26.2021.811.0033).

Após a manifestação do
Parquet
, sobreveio a decisão
que
recebeu a petição inicial, já transcrita no relatório.

Inicialmente, a respeito da suscitada inépcia da petição inicial por ausência de individualização da conduta do agente, a Lei n.° 8.429/92, no § 6°, do artigo 17, dispõe que a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses previstas na LIA, bem como necessariamente será instruída com documentos que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado,
in verbis
:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 6º A petição inicial observará o seguinte

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”.

Por sua vez, o artigo 330, § 1° do CPC, disciplina que será considerada inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Veja-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

In casu
, infere-se dos autos de origem que a época do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, na data de 19.07.2021 (ID. 60906481 – autos de n.° 1001005-26.2021.811.0033), não estava em vigor a Lei n.° 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei n.° 8.429/92.

Não obstante, diferentemente do que sustenta a parte agravante, da análise da petição inicial, percebe-se que a parte agravada individualizou a conduta dos requeridos, com a correspondente tipificação dos artigos e incisos correspondentes da Lei n.° 8.429/92. Confira-se:

“No bojo do procedimento registrado sob o protocolo nº 277061/2019, em trâmite perante o TCE/MT e encaminhado ao Parquet para as providências pertinentes, foram constatadas irregularidades atinentes ao pregão eletrônico nº 14/2018 e a consequente ata de registro de preços nº 18/2018, que visava o fornecimento de toners pela empresa Cyan Papelaria e Informática, que também foi a fornecedora dos mesmos objetos através de contratações diretas efetivadas pelo Município de São José do Rio Claro/MT.

Fazem esclarecer as informações ali apuradas que, em razão da patente necessidade dos produtos pelo ente municipal, através do seu então gestor, o ora demandado Valdomiro Lachovicz, foi publicado o edital do pregão presencial nº 14/2018, cujo objeto era a aquisição de toners e cartuchos para atendimento das necessidades das secretarias do Município.

E o mencionado edital trazia, através do anexo I, a relação de produtos buscados pela administração, os quais deveriam ser originais de fabricante, em sua maioria da marca HP [vide anexo I – termo de referência].

Acontece, entretanto, que os informes coligidos através do relatório de inspeção técnica nº 001/2019/UCCI dão conta de que, em verdade, no âmbito da execução do respectivo contrato, a empresa demandada estava fornecendo produtos em total desconformidade àqueles descritos no termo de referência assinado pelas partes, cujo documento impunha a observância de um mínimo padrão de qualidade dos objetos eventualmente entregues à administração.

E a partir da denúncia e a consequente deflagração de representação junto ao TCE/MT, foram constatadas diversas outras irregularidades atinentes ao cumprimento do contrato oriundo do procedimento licitatório em tela, as quais foram assim resumidas no relatório preliminar do Tribunal de Contas de Mato Grosso:

“a) Não houve a designação de fiscal responsável para acompanhamento e fiscalização das aquisições decorrentes da ARP nº 18/2018 proveniente do Pregão Presencial nº 14/2018; b) Não houve rejeição dos produtos entregues em desconformidade com o registrado na Ata nº 18/2018 proveniente do Pregão Presencial nº14/2018; c) Não houve penalização do responsável pelo descumprimento das obrigações acordadas; d) Possível prejuízo ao erário em decorrência de aquisição de produtos inferiores ao registrado em Ata, porém com pagamentos compatíveis com produtos superiores (originais de fábrica)”.

[...]

O gestor Valdomiro Lachovicz, ao deixar de nomear um fiscal para acompanhar o contrato, incorreu em grave irregularidade na licitação, já que, assim, não foram apresentados quaisquer relatórios atinentes à necessária fiscalização contratual, supervisão esta que é imprescindível para se preservar a legalidade da contratação e a permanência da vantajosidade do pacto firmado pelo ente público. Inclusive, assim agindo, o requerido Valdomiro Lachovicz infringiu as disposições da Súmula nº 05 do TCE/MT, que assim prevê: “A execução de contratos administrativos deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante do órgão contratante, especialmente designado para tal fim”

[...]

Destarte, ao deixar de nomear um responsável para fiscalizar e acompanhar a atuação da demandada Cyan Papelaria e Material de Informática no cumprimento de suas obrigações, o então gestor Valdomiro Lachovicz permitiu o fornecimento de produtos em total descompasso ao quanto acordado, circunstância que, por si só, demonstra sua má-fé na gestão dos recursos públicos, e que, consequentemente, ensejou grave dano ao erário municipal e, justamente por isso, deve ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, assim como a requerida Ercilia Terezinha Timm Socoloski que, enquanto secretária de administração, também recebeu os produtos destoantes da ata de registro sem qualquer tipo de questionamento ou óbice, de modo que, através de sua conduta, também propiciou a continuidade da prestação ineficaz e inadequada do objeto contratual pela empresa acionada.

1.2. Do recebimento de produtos em total descompasso à ata de registro de preços.

Através da análise dos valores empenhados em favor da empresa acionada, apesar de não observados os parâmetros estabelecidos pelo edital – fornecimento de toners originais do fabricante –, constatou-se que o montante efetivamente liquidado e pago simplesmente era idêntico àquele estabelecido aos objetos originais de fabricante [vide relações de empenhos de credor que seguem em anexo].

Assim, a empresa acionada entregava material sem as características contratadas e, ainda assim, recebia pelo valor integral referente aos toners originais de fabricante, circunstância que demonstra claramente a má-fé de todos os acionados, sendo que os então gestores públicos [prefeito e secretária], através de suas condutas dolosas, possibilitaram à empresa requerida o citado enriquecimento ilícito, em prejuízo do erário municipal.

Nota-se que o requerido
Aldeney Antônio Neto
, enquanto proprietário da acionada
Cyan Papelaria e Material de Informática [que é empresa individual]
, ao fornecer materiais inferiores à administração em total desacordo com as disposições da ata de registro de preço nº 18/2018, e, mesmo assim, receber o preço como se originais de fábrica fossem, acabou por causar demasiado prejuízo ao erário, já que, em vez de cumprir suas obrigações contratuais, aproveitou-se do ambiente proporcionado pelos gestores
Valdomiro Lachovicz e Ercília Terezinha Timm Socoloski
– que receberam tais objetos sem qualquer tipo de questionamento ou óbice – e passou a reiteradamente disponibilizar produtos demasiadamente inferiores àqueles contratados, em total descompasso aos princípios da administração pública, notadamente da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

É produto dos informes coligidos que, durante a análise por parte da controladoria interna municipal, também foram constatadas irregularidades atinentes à recepção dos objetos licitados, já que, em alguns procedimentos, apurou-se: i) a ausência de carimbo de recebimento dos produtos pelos responsáveis para tanto; ii) a ausência de guias de seguridade fiscal [em algumas guias, foram anexados documentos referentes a empresas diversas]; iii) carimbo de deferimento com data anterior à data do protocolo de recebimento do ofício de solicitação protocolado na recepção da prefeitura; iv) a ausência de assinatura do solicitante em um dos ofícios; e v) recargas de toners efetivadas em empresa diversa, sediada nesta urbe, durante o período do contrato com a requerida Cyan Papelaria e Informática, inclusive em valor consideravelmente alto [Empresa Info Online Informática LTDA ME – vide relação dos toners adquiridos durante o exercício de 2018 e 2019, por secretaria, elaborado pela UCCI].

Tais circunstâncias fáticas apuradas pela Unidade de Controle Interno, por lógica, decorreram da união de desígnios entre todos os demandados, que dolosamente criaram ambiente propício para o desenvolvimento deste esquema fraudulento, desde a ausência de nomeação de servidor para a imprescindível fiscalização e acompanhamento da execução contratual, a qual acabou por ficar a cargo da então secretária de administração,
Ercília Terezinha Timm Socoloski
.

Esta, por sua vez, concordou em receber os inadequados produtos fornecidos pela empresa increpada e, em vez de questionar ou mesmo rejeitá-los, no todo ou em parte, conforme determinava o art. 76 da Lei nº 8.666/93 [vigente à época], acabou por propiciar a continuidade da prestação ineficiente do objeto contratual, causando, através de sua conduta intencional, enriquecimento ilícito em detrimento do erário e, assim, também deve ser responsabilizada nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

[...]

Como bem demonstrado, praticaram os demandados, através de suas condutas que pormenorizadamente debatidas, atos de improbidade administrativa que geraram enriquecimento ilícito da empresa
Cyan Papelaria e Informática
e de seu proprietário, uma vez que todos os valores empenhados e posteriormente liquidados e pagos assim o foram em prol da conta bancária da pessoa jurídica favorecida em decorrência de contratação ilegal e imoral, pois fruto de conchavo entre os demandados para, assim, lesarem o erário mediante a inexecução contratual alhures explicada.

Sobre os atos ímprobos que ensejam enriquecimento ilícito, estabelece o art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa [cujo rol de condutas previamente listados em seus incisos têm caráter meramente exemplificativo, como pacificamente entendido pela doutrina e jurisprudência] o seguinte:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: [...]”

[...]

É decorrência lógica, portanto, a conclusão no sentido de que a empresa beneficiada se enriqueceu ilicitamente por intermédio das condutas perpetradas pelo ex-prefeito e a ex-secretária de administração, em detrimento dos óbices legais.

Assim,
devem os requeridos ressarcirem integralmente o erário de todo o proveito financeiro que a empresa demandada auferiu ilegalmente durante toda a [in]execução contratual e contratações diretas
, e, portanto, o quantum por ela recebido entre os anos de 2018 e 2019, que somaram exatamente R$ 407.230,80 [valor liquidado], deverá ser integralmente devolvido.

[...]

Assim, como se vê da análise dos fatos acima narrados, praticaram os acionados atos que certamente se inserem no dispositivo em comento [art. 10, caput, e incisos I, VIII e XII, da Lei nº 8.429/1992].

Portanto,
dúvidas não há acerca dos notórios prejuízos ao erário municipal, devidamente apontados alhures, certo que os valores ilicitamente pagos – porquanto atinentes às contratações manifestamente ilegais e imorais – deverão necessariamente ser ressarcidos em sua integralidade pelos requeridos, além das demais sanções patrimoniais estabelecidas pela legislação [como a pena de multa civil]
.

Ademais, verifica-se que a parte agravada instruiu a petição inicial com documentos que apontam a existência de indícios dos fatos alegados (ID. 60908793/60908808), sendo certo que a suficiência ou não de tais elementos para ensejar a condenação por ato ímprobo e o ressarcimento ao erário deve ser analisada pelo juízo
a quo
, após a instrução processual, por se tratar de matéria meritória, cuja apreciação, neste momento, importaria em indevida supressão de instância.

Referido fundamento se aplica em relação à alegada ausência de justa causa para o ajuizamento da ação, uma vez que a alegada inexistência do elemento subjetivo doloso e prejuízo ao erário, como consignou o juízo
a quo
, demanda dilação probatória.

A propósito, a respeito da impossibilidade de apreciação do mérito na via estreita do agravo de instrumento, colacionam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - VERIFICAÇÃO - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da ação reivindicatória em razão da distribuição do interdito proibitório, uma vez que as causas de pedir da ação Reivindicatória e da ação de Interdito Proibitório são distintas, posto que a ação reivindicatória visa obter a posse direta com base no domínio, ao passo que no interdito pleiteia-se a proteção possessória com base no exercício da posse direta, motivo pelo qual é possível, inclusive, tramitarem concomitantemente.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Nas ações reivindicatórias somam-se aos requisitos da tutela de urgência a prova da titularidade do domínio e a injusta posse da parte requerida.

Verificada fundada dúvida acerca da existência
ou inexistência posse injusta, dependendo de dilação probatória, resta maculado o requisito da probabilidade do direito, uma vez que no estreito limite do agravo de instrumento é inviável a instrução processual, sob pena de supressão de instância,
muito mais quanto o requisito do perigo da demora se mostra inverso”.

(N.U 1016661-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO

1.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.

2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 16840596 PR 1684059-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 03/10/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2137 24/10/2017). (Grifo nosso).

No pertinente à subsunção dos fatos à norma, em relação aos atos de improbidade que importam em violação aos princípios da administração pública, o artigo 11,
caput
e incisos I e II, da Lei n.° 8.429/92, possuía a seguinte redação vigente à época da propositura da ação:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

[...]”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/21, revogou expressamente os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo mencionado e, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, consoante exposto anteriormente, deve ser aplicada a sua retroatividade.

Além disso, observa-se que não mais se admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no
caput,
do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92.

Essa conclusão, a propósito, tem sido abordada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, nos quais tem posicionado pela retroatividade da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública, em especial a partir do Tema n.° 1.119, já transcrito nesse voto.

A esse respeito, em decisão monocrática proferida no ARE n.° 1.346.594 SP, o Ministro Gilmar Mendes assim ponderou:

“observo que a nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.

[...]

Observo, por fim, que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 (eDOC 1, pp. 1-11) e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado ("organizaram-se para adquirir imóveis que, sabiam, seriam declarados de utilidade pública e, então, seriam expropriados pelo poder público"- eDOC 18, p. 82), não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992.

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 (única imputação efetivamente veiculada pelo Ministério Público de São Paulo na petição de ingresso da ação civil pública), constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido, impondo-se a sua reforma” (STF - ARE: 1346594 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/05/2023 PUBLIC 26/05/2023).

Desse modo, imperioso se reconhecer a
abolitio improbitatis
, promovida pela Lei n.° 14.230/21, em relação à conduta tipificada no artigo 11, incisos I e II, da Lei n.° 8.429/92, o que impossibilita a aplicação das sanções previstas no artigo 12, da referida norma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de retificar parcialmente a decisão vergastada, para receber a petição inicial
somente
em relação às condutas típicas previstas nos artigos 9°,
caput
e incisos XI, e 10,
caput,
e incisos I, VIII e XII, todos da Lei n.° 8.429/92, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025